Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDCELIA MIGUEL DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual e devolução do preço, ajuizada em desfavor de NOVO MUNDO DO AUTOMÓVEL LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. EDCELIA disse que comprou um veículo FIAT/Palio usado comercializado pela NOVO MUNDO e mediante financiamento contratado junto ao BANCO BRADESCO com cláusula de alienação fiduciária. Porém, logo nos primeiros dias o automóvel apresentou graves problemas mecânicos e que não foram solucionados pela vendedora. Não obstante, no dia 23/10/2023, teve o veículo apreendido pela polícia em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Segunda Vara Criminal de Tobias Barreto/SE, cujos fundamentos da apreensão desconhece. Encontra-se desapossada do bem, que era utilizado para o exercício de sua atividade comercial de fabricação e venda de sorvetes. Dada a dificuldade de locomoção imposta pela apreensão do bem, está desprovida de renda para pagamento das parcelas do financiamento. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento até o deslinde do processo. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a apuração dos fatos demandaria dilação probatória, sendo necessária a prévia manifestação das partes. Nas razões recursais, alegou que o juízo se equivocou ao consignar que o automóvel já teria sido restituído quando, na verdade, ainda se encontra apreendido. Repristinou os demais fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal “concessão da suspensão do pagamento das parcelas vincendas do financiamento do veículo” e, ao final, o provimento do agravo ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca: I) determinar a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento à segunda requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A até o deslinde do feito; Para tanto, alega que adquiriu da primeira ré - NOVO MUNDO DO AUTOMÓVEL LTDA - o veículo FIAT PALIO, Cor BRANCA, Placa QKO0A49, Renavam 01215011137, Motor Número 310A10111915878, Ano Fabricação 2014 Ano Modelo 2015, pelo preço de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais), em março de 2022, pela modalidade "troca com troco", a partir da permuta de um veículo de sua propriedade e a realização de um contrato de financiamento para amortizar o valor restante. Aduz que logo na primeira semana o veículo veio apresentando graves defeitos no câmbio e no motor e que tentou resolver por diversas o problema com a ré, sem êxito. Afirma ainda que a ré ficou responsável pela transferência do automóvel para seu nome, o que não foi realizado. Alega, por fim, que teve seu carro apreendido em uma parada policial, em cumprimento de uma busca e apreensão, mandado expedido pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Tobias Barreto-SE, e que somente foi devolvido ao autor após a primeira requerida apresentar a documentação de transferência do veículo. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque o pedido principal se relaciona com a rescisão do contrato de compra e venda do veículo e, por consequência, do contrato de financiamento acessório. Além disso, o desenvolvimento processual irá esclarecer os motivos para a não realização da transferência do bem para seu nome, já que, a princípio, o documento de ID 180497059, informa que a autora não teria levado o veículo para a vistoria. Por isso, se torna necessário verificar em sede de instrução com mais clareza os fatos narrados pela autora que autorizariam a rescisão nos moldes propostos. Ressalta-se que em compra e venda de veículos muito usados, somente ocorre rescisão do contrato por ordem judicial se houver demonstração de existência de defeito grave. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do processo e prevenir grave dano econômico ao consumidor. Primeiramente, insta consignar que, no contexto da aquisição do veículo, a autora firmou dois contratos: um de compra e venda, com a revendedora de automóveis e, outro, de mútuo garantido por cláusula de alienação fiduciária, firmado com o BANCO BRADESCO, representado pela cédula de crédito bancário anexada aos autos. Cuida-se portanto do que a jurisprudência denomina “contrato coligado”, em que um dos negócios jurídicos é entabulado exclusivamente para viabilizar o outro. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. CONTRATOS COLIGADOS. UNIDADE DE INTERESSES ECONÔMICOS. RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. (....) 4. A unidade de interesses, principalmente econômicos, constitui característica principal dos contratos coligados. 5. Concretamente, evidenciado que o contrato de financiamento se destinou, exclusivamente, à aquisição de produtos da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, havendo sido firmado com o propósito de incrementar a comercialização dos produtos de sua marca no Posto de Serviço Ipiranga, obrigando-se o Posto revendedor a aplicar o financiamento recebido na movimentação do Posto de Serviço Ipiranga, está configurada a conexão entre os contratos, independentemente da existência de cláusula expressa. 6. A relação de interdependência entre os contratos enseja a possibilidade de arguição da exceção de contrato não cumprido. 7. Na execução, a exceção de contrato não cumprido incide sobre a exigibilidade do título, condicionando a ação do exequente à comprovação prévia do cumprimento de sua contraprestação como requisito imprescindível para o ingresso da execução contra o devedor. 8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 985.531/SP, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 1/9/2009, DJe de 28/10/2009.) A prática comercial é recorrente, as revendas de automóveis firmam parcerias com bancos e instituições de crédito para facilitar a obtenção de financiamentos para seus clientes e incrementarem as vendas. Evidenciado esse contexto no caso sub judice, ou seja, a revendedora e o banco atuaram em parceria, aplicável a ambos os contratos coligados as normas de defesa do consumidor, sem prejuízo de se definir no curso da demanda a eventual responsabilidade civil de cada uma e pela resolução do contrato, de modo a preservar a autonomia das obrigações individuais intrínseca à cada relação jurídica. Volvendo a prova dos autos e neste juízo prelibatório, o autor comprovou que teve o automóvel aprendido por ação da Polícia Militar e em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Havendo fortes indícios da perda da propriedade ou posse por força da evicção, impõe-se a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento até o necessário esclarecimento quanto à responsabilidade de cada um dos envolvidos e a possibilidade de manutenção ou perda coisa pelo comprador. Por fim, a medida é plenamente reversível, de sorte que na eventualidade da improcedência do pedido, a instituição financeira estará habilitada a retomar as cobranças regularmente, inclusive com os encargos moratórios, na esteira do art. 302 do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e relativa à cédula de crédito bancário firmada entre a agravante e o BANCO BRADESCO S/A (ID 180494687, dos autos de origem). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator